Tribunal: TJSP
Processo: 1007594-76.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança. Alegação de invalidez permanente.
Interesse processual. Presença.
Petição inicial instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de outras provas.
Nexo de causalidade entre o dano patrimonial físico sofrido pelo autor e acidente automobilístico satisfatoriamente

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança. Alegação de invalidez permanente.
Interesse processual. Presença.
Petição inicial instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de outras provas.
Nexo de causalidade entre o dano patrimonial físico sofrido pelo autor e acidente automobilístico satisfatoriamente demonstrado. Indenização securitária devida em montante proporcional ao grau de comprometimento da integridade física da vítima, calculado sobre o valor máximo legal. Comprometimento patrimonial físico do autor estimado pelo perito em 25%. Conclusão pericial em conformidade com os critérios definidos na Lei no 6.194/74.
Recursos não providos.